Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-22.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Declaração de inexistência de débito e negativação indevida - Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não cabimento – Inexistência de prova de vínculo contratual entre as partes – Negativação indevida – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada no equivalente a dez salários mínimos – Valor bem fixado - Sentença mantida – Alegação de preexistência de negativações anteriores –

Ementa:
APELAÇÃO – Declaração de inexistência de débito e negativação indevida - Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não cabimento – Inexistência de prova de vínculo contratual entre as partes – Negativação indevida – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada no equivalente a dez salários mínimos – Valor bem fixado - Sentença mantida – Alegação de preexistência de negativações anteriores – Matéria não alegada nem comprovada na origem – Ausência de ato a configurar litigância de má fé – Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001155-22.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante VIA VAREJO
S/A, é apelada MARIA LUCIA ABREU DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001155-22.2020.8.26.0066 - Voto no 3.314
2
Apelação Cível no 1001155-22.2020.8.26.0066
Apelante: Via Varejo S/A
Apelada: Maria Lucia Abreu de Araujo
Comarca de Origem: Barretos
Juiz da Vara de origem:Cláudio Bárbaro Vita
Voto no 3.314
APELAÇÃO – Declaração de inexistência de débito e negativação
indevida - Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não
cabimento – Inexistência de prova de vínculo contratual entre as partes –
Negativação indevida – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada no
equivalente a dez salários mínimos – Valor bem fixado - Sentença
mantida – Alegação de preexistência de negativações anteriores – Matéria
não alegada nem comprovada na origem – Ausência de ato a configurar
litigância de má fé – Sentença mantida, majorados os honorários
advocatícios – Recurso não provido.
A r. Sentença de fls. 130/136 julgou procedente a demanda proposta por
MARIA LÚCIA ABREU DE ARAÚJO em face de VIA VAREJO S/A, para declarar a
inexistência de débitos; determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros
de inadimplentes e ainda condenar a ré por indenização por dano moral fixada no
equivalente a dez salários mínimos, com correção monetária e juros de mora legais a partir
da data da sentença. Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
Inconformada, recorre a ré. Inicialmente informa o cumprimento da
obrigação de fazer e, em seguida, sustenta a inexistência de danos morais na espécie, pois a
apelada não sofreu abalo moral e se sofreu não comprovou. No mais, sustenta a
preexistência de anotações anteriores a que efetuou, a incidir a Súmula n. 385 do STJ. Daí
o pedido para julgar improcedente a pretensão de dano moral.
Em contrarrazões a autora sustenta que a ré não demonstrou, na fase
adequada, qualquer apontamento anterior, pois instada a produzir provas requereu o
julgamento antecipado. Pleiteia a manutenção do julgado e a condenação da apelante nas
penas por litigante de má fé.
Recurso regularmente processado, recolhido o preparo, sem oposição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001155-22.2020.8.26.0066 - Voto no 3.314
3
julgamento virtual.
É o relatório.
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Atendeu-
se ao princípio da dialeticidade em relação ao dano moral.
No mais, discute-se no recurso apenas e tão-somente a indenização por
danos morais, pois apesar de pedir a improcedência da demanda, os fundamentos expostos
dizem com a indenização por dano moral.
Em se tratando de indenização por dano mora, decorrente de apontamento
indevido, cuida-se de dano in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação específica do
prejuízo alegado, pois a existência do dano decorre do próprio apontamento indevido.
Assim, nesse particular, fica superada a primeira questão trazida pela apelante, sendo certo
que não se discute a inexistência da relação jurídica, porquanto não objeto do recurso.
Outrossim, mesmo que assim não fosse, não se demonstrou a existência de
contrato a dar substrato à negativação, como bem reconheceu a sentença.
Quanto à preexistência de negativações, tem razão a apelada, porquanto na
fase de instrução a apelante nem alegou nem comprovou tal fato, razão pela qual não há
falar em exame da matéria, nesta instância, pois a questão não foi objeto de pedido, de
defesa, subtraindo não apenas do juízo o conhecimento da matéria, quanto da parte adversa,
que não pode se defender da alegação.
Destarte, não se cuida de negar vigência à Súmula n. 385 do STJ, mas de
reconhecer que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório na fase de instrução,
mesmo porque nem alegou a matéria.
Por fim, não há falar em litigância de má fé, pois a defesa ocorreu no
exercício de direito, sem ato que configure má fé processual.
Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros são
reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001155-22.2020.8.26.0066 - Voto no 3.314
4
a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016.)
Destarte, levando-se em consideração as condições pessoais das partes, bem
como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e atento às demais
circunstâncias do caso, tem-se que a indenização foi fixada dentro dos parâmetros legais e
razoáveis, razão pela qual não merece redução. A fixação em valor inferior ao pretendido
não caracteriza sucumbência, porque o valor depende de arbitramento judicial.
Por tudo quanto exposto, a r. Sentença deve ser mantida, adotados os
fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator